Tribunal: CARF
Processo: 10074.720647/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10074.720647/2016-17
RESOLUÇÃO
3302-002.891 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESTRO BRASIL DISTRIBUICAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Sílvio Jose Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos, José
Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 16-080.158,
proferido pela 21a Turma da DRJ/SPO, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada em oposição Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa, no
Fl. 17864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.891 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720647/2016-17
2
montante de 10% (dez por cento) do valor do valor aduaneiro, nos termos do art. 33 da Lei n.o
11.488/2007.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a autuada teria agido como
interveniente em operações de importação por encomenda das empresas LOJAS AMERICANAS
S.A. e B2W COMPANHIA DIGITAL, sem observar os requisitos e condições legais para o exercício
regular desse tipo de operação. Dito de outro modo, a autuada teria cedido seu nome para a
realização de negócios de comércio exterior, acobertando os reais intervenientes ou beneficiários
das operações.
Inconformada, a autuada apresentou Impugnação (fls. 16407/16498), sustentando:
(i)
preliminarmente:
a. a nulidade do Auto de Infração, por preclusão em relação à análise
aduaneira já perfectibilizada;
b. a nulidade do Auto de Infração, pela incompetência da autoridade
administrativa autuante;
c. a nulidade do Auto de Infração, pela ausência de motivação fática;
d. nulidade do Auto de Infração, por ofensa aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, uma vez que imputou à ora Impugnante a pretensa
penalidade sem apontar efetivo prejuízo ao erário;
e. nulidade do Auto de Infração, por ofensa aos princípios do contraditório
e da ampla defesa, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, uma vez o procedimento de fiscalização foi encerrado no mesmo
dia em que a Impugnante foi intimada da sua abertura;
f. nulidade do Auto de Infração, em razão da ausência de regulamentação
do parágrafo único do Artigo 116 do Código Tributário Nacional;
(ii)
no mérito, o cancelamento do auto de lançamento, em razão da
demonstração da idoneidade da participação das atividades da Impugnante,
que não se confunde em hipótese alguma a interposição fraudulenta;
(iii)
sucessivamente, em não sendo afastada a multa aplicada, a sua redução a
patamares razoáveis, diante da nítida configuração do confisco e o
desrespeito a ordem jurídica;
(iv)
a impossibilidade de correção da multa pela Selic.

A 21a Turma da DRJ/SPO, contudo, por meio do Acórdão de no 16-080.158, julgou
improcedente a referida Impugnação. O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 17865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.891 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720647/2016-17
3
Data do fato gerador: 09/04/2012
Cessão de nome. Ocultação do verdadeiro interessado nas importações, mediante
o uso de interposta pessoa.
A infração por "cessão de nome" é uma consequencia da prática efetiva de
interposição fraudulenta de terceiros.
A conduta tipificada do importador de direito (INTERPOSTO) é de “ceder o nome”
agindo em descompasso em relação à higidez do Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada da referida decisão, a autuada apresentou Recurso
Voluntário, alegando, preliminarmente a nulidade do Acórdão recorrido, por ausência de
enfrentamento dos argumentos e provas trazidas em sua Impugnação. Para além disso, reiterou
os mesmos argumentos trazidos em sua Impugnação.
Às fls. 16992/16993, a Fazenda Nacional solicitou o julgamento conjunto dos
processos que versam sobre a mesma matéria, sendo os processos que estavam no âmbito deste
CARF distribuídos, inicialmente, Conselheira Relatora Maysa de Sá Pittondo Deligne, para
julgamento conjunto.
O julgamento dos presentes autos foi convertido em diligência, por meio da
Resolução de no 3402-001.630, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do Colegiado, pelo voto de qualidade, em rejeitar a
proposta de conversão do processo em diligência para sobrestar o processo
na Câmara
até
o
retorno ao CARF do processo n.o 10074.720245/2016-
12. Vencidos os Conselheiros Maysa de Sá Pittondo Deligne (relatora), Diego Diniz
Ribeiro, Cynthia Elena de Campos e Renato Vieira de Avila (suplente convocado)
. Designada a Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula. Em segunda votaç
ão, por maioria de votos, converter o julgamento do recurso em diligência par
a levantar a documentação pela Recorrente e empresas envolvidas na operação, n
os termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Mineiro Fer
nandes, Diego Diniz Ribeiro e Pedro Sousa Bispo, que entendiam pela desnecessi
dade da diligência.
Posteriormente, por meio da Resolução de no 3402-002.402, o julgamento do
recurso foi novamente convertido em diligência:
Como relatado, a pena de perdimento relacionado às operações com a Destro
objeto do presente processo foi aplicada no processo n.o 10074.720.245/2016-12,
processo pendente de distribuição nesse Conselho. A conexão entre os processos,
frise-se, já foi atestada no despacho das e-fls. 16.996/16.998 destes autos.
Fl. 17866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.891 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720647/2016-17
4
Diante dessas circunstâncias, para garantir o julgamento conjunto e coerente dos
processos, considerando inclusive as informações já anexadas no presente
processo, entendo por converter o presente processo em diligência para que seu
julgamento seja atrelado ao processo n.o 10074.720.245/2016-12, para que sejam
julgados em conjunto, na mesma sessão. Avoco, com isso, a competência do
referido processo com fulcro no art. 49, § 5o do RICARF2 .
Para garantir a consistência das provas, requer-se sejam as provas aqui
apresentadas em sede de diligência anexadas ao processo n.o
10074.720.245/2016-12 (documentos apresentados, relatório fiscal da diligência e
manifestação da DESTRO apresentada do presente processo
- e-fls.
17.020/17.767), antes do direcionamento a esta relatora, intimando as demais
Recorrentes daquele processo para se manifestarem do resultado na diligência no
prazo de 30 (trinta) dias, vez que no presente processo foi intimada tão somente a
empresa Recorrente (DESTRO).
Em seguida, direcionar os processos para julgamento conjunto nesta Turma, para
inclusão de ambos na mesma pauta de julgamento.

Às fls. 17785/ 17790, a Recorrente apresentou nova petição, requerendo a
aplicação das seguintes premissas contidas na Nota COANA 76/2020 ao caso concreto: (i) a
existência de um “encomendante do encomendante predeterminado” – LASA e B2W – é legítima e
não interfere na relação jurídica firmada entre a ST Importações e a Requerente no momento da
efetivação de importações por encomenda; (ii) a Requerente não possui a obrigação de informar à
fiscalização aduaneira que a LASA e a B2W seriam os destinatários das mercadorias por ela
importadas por encomenda; e (iii) a comprovação do propósito negocial do modelo adotado,
aliada à independência e capacidade econômica/financeira da Requerente revestem a operação
de inequívoca licitude, sendo esse o fato relevante para a caracterização (ou não) da infração
questionada.
Por fim, tendo a Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne se declarado suspeita
para o julgamento dos presentes autos, conforme despacho de fl. 17806, os presentes autos
foram a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa, no
montante de 10% (dez por cento) do valor aduaneiro, nos termos do art. 33 da Lei n.o
11.488/2007. Sustentou a fiscalização que a Recorrente Destro do Brasil teria cedido o seu nome
para a realização de operações de importação com a finalidade de ocultar os reais adquirentes da
referida operação.
Fl. 17867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.891 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720647/2016-17
5
De início, cabe destacar que a referida multa constitui penalidade específica para o
importador, dentro da constatação de ocorrência de interposição fraudulenta da importação.
Justamente por isso, os presentes autos foram vinculados ao processo principal de no
0074.720245/2016-12 que tratou especificamente da infração de interposição fraudulenta, nos
termos do art. 23, caput, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com a redação dada pelo art.
59 da Lei no 10.637/02 e pela Lei no 12.350/10.
Tratam, portanto, de processo conexos, que dizem respeito à exigência de crédito
tributário fundamentado em fatos idênticos. No entanto, o referido processo, por não se
encontrar em condições de julgamento imediato, foi convertido em diligência, por meio da
Resolução de no 3302-002.891, nos seguintes termos:
Em sede de preliminar, sustentam as recorrentes B2W e ST Importações a
existência de erro na base de cálculo da multa. Demonstram que os valores
indicados pela fiscalização na planilha 4.1., utilizados para o computo da base de
cálculo da multa, são superiores aos valores aduaneiros, constantes nas
declarações de importação.
A DRJ, por sua vez, entendeu que tal alegação não merece prosperar, pois o
levantamento da fiscalização levou em consideração o valor aduaneiro das
mercadorias, conforme planilhas de fls. 175 e ss. Cita como exemplo a DI
1210670617, cujo valor aduaneiro é o mesmo apresentado na tabela apresentada
na presente impugnação, qual seja, R$ 2.748,53 (fl. 175).
Ocorre que, a planilha 1 citada pela DRJ não foi a utilizada para o cálculo da multa
ora discutida. Conforme consta do relatório fiscal:
8.4 – Considerações sobre o valor lançado:
O auto de infração em tela, cujo presente termo de constatação é parte integrante,
constitui exclusivamente o crédito tributário referente às importações em que ST
Importações e destro brasil cederam seus nomes para ocultar b2w, responsabilizando
solidariamente todas as empresas pelo crédito tributário.
Na planilha 1, em anexo, foram relacionadas todas as declarações de importação (DI)
registradas no período desta fiscalização indicando como importadora ST Importações e
como encomendante destro brasil.
Os extratos dessas declarações de importação encontram-se no anexo 1.
Todas as mercadorias importadas pelas DIs relacionadas na planilha 1 foram remetidas às
Lojas Americanas e à B2W.
A relação das mercadorias constantes da planilha 1 em que foi possível identificar como
destinatário final a empresa b2w, sujeito passivo deste auto de infração, encontra-se na
planilha 4.1 cada uma das mercadorias constantes da planilha 4.1 apresenta a seguinte
informação:
A) data de emissão e número da nota fiscal de saída de destro brasil para B2W;
Fl. 17868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.891 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720647/2016-17
6
B) número do item a que corresponde a mercadoria na nota fiscal e quantidade da
mercadoria na nota fiscal; c) número do PO (purchase order) retirado do campo
“observações” de cada nota fiscal;
D) número da declaração de importação a que corresponde aquele po e,
conseqüentemente, o número da DI através da qual a mercadoria foi importada por st
importações (nas DIs, o número do PO consta do campo “informações complementares”);
E) data de registro e desembaraço da di f) código da mercadoria (constante do campo
“descrição da mercadoria” tanto nas notas fiscais quanto nas DIs, o que permite identificar
perfeitamente a espécie de mercadoria);
G) valor aduaneiro unitário da mercadoria (retirado das DIs através da planilha 4.2, que
resume as informações contidas nas declarações de importação e nos extratos constantes
do anexo 1;
H) valor aduaneiro total da mercadoria, obtido através da multiplicação do “valor
aduaneiro unitário” pela quantidade de mercadoria indicada na nota fiscal.
O valor lançado no safira corresponde à soma dos “valores aduaneiros totais” de todas as
mercadorias, totalizado ao final da última coluna da planilha.
O valor aduaneiro de todas as mercadorias importadas por ST Importação no período
desta fiscalização e remetidas B2W através de destro brasil encontra-se detalhado nas
planilhas constantes do anexo 4.
Como se verifica dos trechos acima, a planilha 4.1., utilizada como base para
calcular o valor lançado no auto de infração, toma como base as informações
retiradas das DIs e constantes da planilha 1 (como por exemplo, o valor
aduaneiro).
Ocorre que, de fato, conforme demonstrado pelo recorrente, existe uma
divergência de valores, quando se compara as duas planilhas. A título
exemplificativo, destaco a seguinte tabela:

Assim, diante da verossimilhança das alegações trazidas pelas recorrentes, e,
portanto, da probabilidade de seu direito, entendo ser necessária a conversão do
presente julgamento em diligência, para que seja possível a confirmação cabal da
ocorrência de erro de cálculo nos presentes autos.
Diante dessas considerações, com fundamento nos arts. 18 e 29 do decreto no
70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do decreto no 7.574/2011, voto no sentido de
converter o presente julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal de
origem se manifeste a respeito das divergências apontadas pelas recorrentes em
Fl. 17869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.891 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10074.720647/2016-17
7
relação ao valor aduaneiro adotado pelo auto de infração e constante na planilha
4.1 (fls. 15395/15455) e aquele constante das dis (fls. 16260/16312) e da planilha
1 (fls. 175/179), todas elaborada pela própria autoridade fiscal.
É a proposta de resolução.
Como já mencionado, a multa ora discutida se aplica justamente sobre o valor
aduaneiro objeto de discussão no processo principal de no 0074.720245/2016-12. Dessa forma, a
eventual existência de erro na base de cálculo naqueles autos tem implicação direta no valor ora
exigido.
Diante dessas considerações, com fundamento nos arts. 18 e 29 do decreto no
70.235/72 e nos arts. 35 a 37 e 63 do decreto no 7.574/2011, voto no sentido de converter o
presente julgamento em diligência, para que, conjuntamente com o processo de no
0074.720245/2016-12, a autoridade fiscal de origem se manifeste a respeito do eventual erro da
base de cálculo adotada naqueles autos e, consequentemente, a sua repercussão no presente
processo.
Assinado digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 17870
DF CARF MF
Original